Tribunal: STJ
Processo: 1231041-73.2010.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956247 - RS (2025/0204773-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ADRIANA SIMONI JUNGES ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
PEDRO OTÁVIO MAGADAN - RS068843
TATIANE SEVERO FREITAS - RS078474
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
EMENTA

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ATUAL
II, DO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
ART. 1.030,
CPC/2015.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consoante pacífico o entendimento deste Tribunal Superior, não é cabível recurso
especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso repetitivo ou da
repercussão geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no atual
II, do
art. 1.030,
". (AgInt no
rel. Ministro Benedito Gonçalves,
CPC/2015
REsp n. 2.080.518/SC,
Primeira Turma, DJe de 26/11/2024)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53263235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b018f136-2abb-4ec1-9a08-96902db8592e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b018f136-2abb-4ec1-9a08-96902db8592e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956247 - RS (2025/0204773-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ADRIANA SIMONI JUNGES ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067

ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372

RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697

PEDRO OTÁVIO MAGADAN - RS068843

TATIANE SEVERO FREITAS - RS078474

MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
EMENTA

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ATUAL
II, DO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
ART. 1.030,
CPC/2015.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consoante pacífico o entendimento deste Tribunal Superior, não é cabível recurso
especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso repetitivo ou da
repercussão geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no atual
II, do
art. 1.030,
". (AgInt no
rel. Ministro Benedito Gonçalves,
CPC/2015
REsp n. 2.080.518/SC,
Primeira Turma, DJe de 26/11/2024)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
consoante a seguinte ementa (fl. 336):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO OU DA REPERCUSSÃO
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ATUAL
II,
ART. 1.030,
DO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 347-350, a parte recorrente alega a possibilidade de
interposição de novo recurso especial, uma vez que, no seu entender, o Tribunal de origem aplicou
Documento eletrônico VDA52409699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 258619dc-613c-48df-a047-bd68685723f8

de forma equivocada os Temas 905 e 810 da Sistemática da Repercussão Geral. No mais, reitera as
questões de mérito constantes em seu apelo nobre.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 355-365.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos da decisão monocrática, verifica-se que o recurso especial
de fls. 168-185 foi interposto contra acórdão que, complementado pelo aresto proferido em sede de
embargos, foi proferido em juízo de retratação, adequando-se aos Temas de Repercussão Geral no
905 e 810 do STF (fls. 115-122 e 139-145). Dessa forma, não se mostrava cabível a interposição
do presente recurso especial, eis que o aresto prolatado em juízo de retratação para adequar o
julgamento à tese firmada em recursos sob a sistemática dos repetitivos ou repercussão geral é
irrecorrível. De fato, "consoante pacífico o entendimento deste Tribunal Superior, não é cabível
recurso especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão
geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no atual
II, do
". (AgInt no
art. 1.030,
CPC/2015
rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2024) No
REsp n. 2.080.518/SC,
mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
SEDE DE RETRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. Pacífica a orientação do STJ no sentido do descabimento de recurso
especial para atacar julgado em que, na sistemática do recurso repetitivo ou
da repercussão geral, foi realizado o juízo de retratação previsto no atual
.
II, do
art. 1.030,
CPC/2015
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 2.046.982/PE,
de 15/9/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPETITIVO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL
MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 543-C, § 7o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO.
1. Esta Corte firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é
art. 543
o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão
l" (AgRg no
legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processua
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 451.572/PR,
Turma, julgado em
DJe 1o/4/2014).
18/3/2014,
2. Mostra-se inadmissível a interposição de novo recurso especial contra
acórdão que, no julgamento de agravo interno, mantém a decisão que negou
Documento eletrônico VDA52409699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 258619dc-613c-48df-a047-bd68685723f8

seguimento ao apelo anterior com base no artigo 543-C, § 7o, do CPC, por
considerar que o julgado recorrido está de acordo com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso representativo da
.
controvérsia
3. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir
juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo,
não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso
dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
(Questão de Ordem no Ag
racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009
1.154.599/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 652.000/PB,
de 17/6/2015)

[...]
Há muito restou consolidado no STJ o entendimento de que "Na sistemática
introduzida pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso
concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em
diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob
pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela
"
Lei 11.672/2009
(Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Corte Especial, DJe de 12/5/2011)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:48
Código de Controle do Documento: 258619dc-613c-48df-a047-bd68685723f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.247 / RS
Número Registro: 2025/0204773-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001344620258217000
00482944420218217000
02291929620148217000
03266799020198217000
03942530920148217000
04809304220148217000
12310417320108210001
1344620258217000
134462025821700000482944420218217000
2291929620148217000
3266799020198217000
3942530920148217000
4809304220148217000
482944420218217000
70060366291
70062016902
70062883673 70083547703 70085347417 70085834158
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ADRIANA SIMONI JUNGES ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
PEDRO OTÁVIO MAGADAN - RS068843
TATIANE SEVERO FREITAS - RS078474
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
Documento eletrônico VDA53245083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:01:59
Código de Controle do Documento: 390d3f02-5d61-47f4-8f25-8117ee428488

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
AGRAVADO
: ADRIANA SIMONI JUNGES ROSA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
RODRIGO ANTÔNIO SEBBEN - RS057697
PEDRO OTÁVIO MAGADAN - RS068843
TATIANE SEVERO FREITAS - RS078474
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:01:59
Código de Controle do Documento: 390d3f02-5d61-47f4-8f25-8117ee428488